Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723868-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. F. S. D. J. APELADO: 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE), CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS DE TAGUATINGA, CARTORIO DECIMO OFICIO DE NOTAS E PROT TIT DE CEILANDIA, NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido liminar interposto por E. F. S. D. J. em face de sentença (id. 30075894) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do processo no 0723868-14.2021.8.07.0016, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 30075899) O apelante, em linhas gerais, aduz que os vícios que ensejaram a oposição dos aclaratórios ainda subsistem, ressaltando inexistir lei que exija autorização judicial para a venda de bem de incapaz. Argumenta que os réus possuem personalidade jurídica para comporem o polo passivo da demanda, na qual se pretende que estes reconheçam a firma do genitor do menor apelante como real proprietário do veículo que se pretende alienar. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da tutela provisória de urgência para que os apelados reconheçam a firma do genitor do apelante como proprietário do imóvel que se pretende alienar. No mérito, pugna pela cassação da sentença. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade. O juízo a quo manteve inalterada a sentença recorrida (id. 30075910). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 31646829). É o relatório. DECIDO. De início, não verifico nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência suscitada pelo apelante, razão pela qual, ao menos para o processamento do recurso e análise do pedido liminar, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo menor impúbere E. F. S. D. J. contra a sentença prolatada pelo d. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos de ação cominatória c/c pedido liminar, ajuizada em desfavor do 1o Ofício de Notas do Núcleo Bandeirante, 5o Ofício de Notas de Taguatinga e 10o Ofício de Notas de Ceilândia, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em sede recursal, o apelante formula pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os apelados reconheçam a firma do genitor do recorrente como proprietário (vendedor) no Certificado de Registro do Veículo (CRV) Fiat Strada Adventure CD, flex, prata, 2011/2012, placa JIV 3022 DF, renavam 00371884489, chassi 9BD27844PC7444456, motor 370A00112162801, de 90148051 – Págs. 1/2, sob pena de aplicação de multa diária a ser convertida em perdas e danos em prol do apelante, o que espera ver confirmado no julgamento de mérito do recurso, com a reforma ou cassação da sentença impugnada. Com efeito, a concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Em uma análise sumária e própria deste momento processual, não identifico probabilidade do direito do apelante que autorize a concessão da medida de urgência pleiteada. Isso porque, ao que parece, pretende o genitor do apelante viabilizar a alienação de um veículo automotor que se encontra em nome do menor, ora recorrente, contudo, sem se submeter à apreciação judicial acerca da motivação ensejadora do negócio jurídico em questão. Em outros termos, buscou o apelante propor demanda judicial em face de cartórios extrajudiciais que não atenderam ao pedido do genitor do apelante, para que fosse reconhecida a sua firma como proprietário do veículo. O feito, inicialmente proposto perante o Juiz Plantonista de 1o Grau, fora posteriormente distribuído ao Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual, por sua vez, determinou a redistribuição do processo a uma das Varas de Fazenda Pública do DF. Na sequência, o juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, por observar que a pretensão não era direcionada contra a Administração Pública Direta ou Indireta do DF, declinou da sua competência para o juízo da Vara de Registros Públicos do DF. Este juízo, por seu turno, destacou que a pretensão deduzida na inicial revelava suposto direito material do recorrente, de tal modo que extrapolava matéria exclusivamente notarial ou registral em si mesma, entendendo pela competência do juízo da Vara de Família para o processamento da demanda. Recebido o feito pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, houve determinação para que o requerente/apelante emendasse a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de retificar a causa de pedir e o pedido, para pleitear a autorização judicial de alienação do veículo que objetiva vender, uma vez que o proprietário é menor impúbere, destacando tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo polo passivo, sobretudo com integração de cartório em lide de família (id. 30075867). Ocorre, no entanto, que o apelante optou por opor embargos de declaração em face da supramencionada decisão, os quais foram rejeitados, ensejando a apresentação de novos embargos, o que implicou a prolação da sentença ora recorrida. Nesse sentido, considerando que a intenção do genitor do apelante é a alienação de veículo de propriedade do seu filho menor, o que, em princípio, pressupõe prévia autorização judicial, com intervenção do Ministério Público, não constato, de plano, qualquer irregularidade na determinação de emenda proferida na origem, a qual tem por objetivo unicamente a adequação do procedimento ao fim pretendido pelo requerente. Sendo assim, ao menos por ora, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo apelante, restando inviabilizada a concessão de liminar que visa impor a cartórios extrajudiciais o reconhecimento de firma em documento de transferência de veículo de pessoa que não ostenta a qualidade de proprietário do bem. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Independentemente de preclusão, retornem os autos, oportunamente, para apreciação do recurso de apelação interposto pelo recorrente. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora